Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743233-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: ROMULO DE PAIVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B &amp; C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA contra decisão de ID 210993562 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de RÔMULO DE PAIVA ALMEIDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Caixa Econômica Federal. Afirma, em suma, que foram realizadas diligências para localização de bens e ativos financeiros da executada, sem sucesso; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial de salário do devedor; que a medida pleiteada contribui para a concretização da tutela executiva; que o artigo 139 do Código de Processo Civil permite a adoção de medidas atípicas para cumprimento da ordem judicial. Requer, liminarmente, a expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e para o Instituto Nacional do Seguro Social para verificar se a parte agravada possui vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 64980323). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A agravante pretende que sejam expedidos ofícios com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício do devedor ou verificar se a parte contrária recebe benefício previdenciário. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (ID 197945023 autos de origem), InfoJud (ID 196515434 dos autos de origem), bem como foi deferida penhora no rosto dos autos (ID 197945023 dos autos de origem). Ou seja, até o momento, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao Instituto Nacional do Seguro Social para apurar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários. Consigne-se, ainda, que eventual verba remuneratória encontrada pelas diligências poderá ser parcialmente penhorada a depender da análise do caso concreto, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Assim, configura-se razoável a diligência requerida, para a satisfação do crédito e a efetividade do processo, uma vez que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Nesse sentido já decidiu esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. RAIS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 3/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, bem como diante da ausência de resposta à consulta administrativa feita pelo credor. III - Indeferida a consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, uma vez que não demonstrada a utilidade prática para a execução. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1395206, 07328661920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022) Em conclusão, tendo em vista a efetividade do processo de execução e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, por meio do CAGED, e ao INSS. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, a justificar a imediata expedição dos ofícios. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora